Tribunal: TJMT
Processo: 1024377-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PJe
HC n. 1024377-40.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Agnaldo Silva dos Santos
Autoridade coatora: Juizo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Agnaldo Silva dos Santos, indicando como autoridade coatora o juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
A impetrante noticia que o paciente foi preso em flagrante no dia 5.11.2020, sob a acusação de ter supostamente praticado o delito tipificado no artigo 155, § 4o, inciso I do Código Penal, e posteriormente a prisão foi convertida em preventiva.
Aduz que o decreto cautelar possui fundamentação genérica, que não está comprovado o rompimento de obstáculo e que, se condenado, o paciente cumprirá a reprimenda corpórea em regime diverso do fechado.
Argumenta que não há elementos concretos que justifiquem a necessidade da segregação provisória e que são suficientes a aplicação de medidas cautelares alternativas.
Com essas considerações, em síntese, pede que seja concedida liminarmente a presente ordem, a fim de que seja anulada/revogada a decisão objurgada, relaxando-se a prisão ou concedendo liberdade provisória (Id. 67213453).
Juntou documentos (Id. 67213454).
É o relato do necessário.
Como visto, a impetrante almeja, a restituição da liberdade do paciente Agnaldo Silva dos Santos, argumentando o seguinte: não se encontram presentes elementos concretos que justifiquem a necessidade da prisão, ausência de comprovação do rompimento de obstáculo, além do que a manutenção da custódia é medida mais gravosa do que a sanção a ser aplicada em caso de eventual condenação, ou seja, violação do princípio da homogeneidade.
Como é sabido, a concessão da tutela de urgência reserva-se aos casos excepcionais de ofensa manifesta ao direito de ir e vir e desde que preenchidos os pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora.
Contudo, da análise dos autos, não vejo elementos suficientes para a concessão da liminar vindicada.
O juiz de primeiro grau, ao homologar o flagrante e converter a prisão em preventiva, consignou o seguinte:
“(...) In casu, verifica-se dos autos que a polícia militar foi acionada através do 190, onde a informação relatava que um indivíduo que estava carpindo um lote em uma residência na Rua Jorge Amado, quadra 15, lote 08, aproveitou que não havia ninguém na residência, forçou a janela e entrou. Verifica-se pelo depoimento dos policiais militares que chegando ao local indicado se depararam com o indivíduo dentro da residência, que a residência estava toda revirada e o suspeito estava preparando uma mochila com vários pertences do proprietário (Termo de depoimento – Id. 42855444- Pag. 01/02), sendo preso em flagrante delito e encaminhado a DEPOL.
Nesse diapasão, no caso dos indícios de autoria e materialidade, tenho que os mesmos se mostram clarividentes nos presentes autos, segundo se nota, principalmente, através dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do indiciado, conforme acima já relatado.
De mais a mais, o delito imputado (furto qualificado) é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos, comportando, a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código Penal.
Se não bastasse, contata-se através da certidão de antecedentes criminais que o indiciado possui executivo de pena nas comarcas de Nova Mutum ( Proc. 5723-14.2011.811.0040 – Código: 117514; Proc: 2000007-47.2019.811.0086 – Cód: 200000212) e na comarca de Pontes e Lacerda ( Proc. 9281-31.2018.811.0013 – Cód: 20000409), por crimes contra o patrimônio, restando clarividente que outras medidas cautelares não seria suficiente para fazer cessar a reiteração criminosa, a bem da ordem pública, nos termos do Enunciado n.06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT.
Com efeito, tenho que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.
Para corroborar a nossa tese, trazemos à baila o seguinte julgado do TJ/MT (...)
E mais, segundo entendimento do STJ, “o especial modo de execução do crime, auferido por intermédio de circunstâncias do caso concreto, pode constituir indicação suficiente da periculosidade do agente” (RHC 85.096/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).
Por derradeiro, levando-se em conta os fundamentos acima expendidos, mister salientar que outras medidas não atenderiam ao binômio da necessidade e da adequação nos termos do art. 282, inciso I e II, nem seriam capazes de acautelar o meio social, sendo imperiosa, portanto, a decretação da prisão preventiva do acusado.
Diante da real possibilidade de reiteração criminosa, constatada pelas evidências concretas do caso em tela, com fulcro no artigo 311 e seguintes do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do indiciado AGUINALDO SILVA DOS SANTOS , com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal” (Id. 67213454, pp. 7 – 12) – grifei.
Como se observa, a fundamentação do decreto cautelar pode ser considerada idônea, uma vez que foram destacadas circunstâncias do caso concreto, a saber, a existência de três processos executivos de pena nas comarcas de Nova Mutum e Pontes e Lacerda, o que evidencia a necessidade da segregação do paciente para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista que a reiteração criminosa é fator relevante.
Nesse contexto, não vejo de plano que se trata de decisão desprovida de fundamentação concreta.
Quanto ao pretendido afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, verifico que essa tese não pode ser dirimida em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.
No que tange à alegada desproporcionalidade como um dos vetores para a concessão da liberdade, não se pode olvidar que a prisão cautelar difere da prisão penal, e pode ser decretada e mantida sempre que a ordem pública encontrar-se ameaçada, como parece ser o caso em discussão.
Assim sendo, ao menos nesse momento processual, não há como taxar de “genérica” a decisão que decretou a prisão preventiva, muito menos que a manutenção da custódia seja desnecessária, porquanto a análise dos argumentos defensivos carecem de melhores elementos de convicção que, a meu ver, somente será possível com a coleta das informações judiciais da autoridade judiciária apontada como coatora.
Desta forma não estando evidenciado de plano e indene de dúvidas que o paciente encontra-se submetido a qualquer constrangimento ilegal, indefiro a liminar postulada, sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito do presente writ.
Oficie-se à autoridade impetrada para prestar as informações necessárias.
Estando elas nos autos, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator